Tribunal: TJBA
Processo: 0513378-12.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513378-12.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO CARNEIRO GOMES

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE registrado(a) civilmente como NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL. ALEGADA ILEGALIDADE A TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADA PROVA NOS AUTOS A RESPEITO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E TAXA DE JUROS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. VALOR DA PARCELA VINCULADO À VARIAÇÃO DO PREÇO DO BEM. AS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO TÊM LIBERDADE PARA FIXAR A RESPECTIVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUSBTANCIAL. NÃO CONFIGURADA. PARTE AUTORA COMPROVA PAGAMENTO DE 67% (SESSENTA E SETE POR CENTO) DA DÍVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO MAJORADOS POIS ARBITRADOS EM PATAMAR MÁXIMO. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0513378-12.2017.8.05.0080
, de Salvador, na qual figuram como apelante e apelado as partes acima relacionadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

VII